Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018500-46.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AISHA KADERRAH DANTAS MELO - CPF: 036.748.105-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISSA JARDIM DOS SANTOS - CPF: 034.751.416-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA JURASZEK BIBIANO DA MATA - CPF: 795.416.072-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO IGNACIO CAMARGO PUPO - CPF: 262.328.708-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RICARDO GAMBIM - CPF: 010.563.200-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA FRANCO - CPF: 302.822.288-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON SANTOS VIANA - CPF: 026.129.595-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA PANISSA - CPF: 068.887.458-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR TEODORO CASTRO - CPF: 031.855.816-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 066.039.726-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 058.109.266-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 800.842.573-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL RODRIGUES ANTUNES - CPF: 837.804.400-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR DIVINO VICENTE LISBOA - CPF: 017.829.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MILAGRES DE OLIVEIRA - CPF: 119.767.526-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GIMENEZ DE LA SIERRA MAESTRA CARVALHO RIBEIRO - CPF: 085.935.967-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA MARIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 007.539.695-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON FELIPE CAMPOS FONSECA - CPF: 071.138.609-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON JONATA DE FARIAS - CPF: 100.004.264-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU PREJUÍZO. FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
CONFLITO PROCEDENTE

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado entre os juízos da 4ª Vara Cível de Várzea Grande e da 3ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de investimento, proposta por
Aisha

Kaderrah
Dantas Melo e outros em face de Mineração Manah
Ltda
e demais litisconsortes passivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar a demanda, à luz da existência de cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro, quando livremente pactuada, goza de presunção de validade e eficácia, nos termos da Súmula 335 do STF e da jurisprudência do STJ.

4. A competência territorial é relativa, só podendo ser afastada mediante demonstração de prejuízo concreto ou abusividade, o que não se evidenciou nos autos.

5. O imóvel objeto do contrato está localizado na comarca eleita, o que afasta alegações de deslocamento injustificado da competência.

6.
Neste caso, prevalece o
foro contratualmente estipulado, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente. Declarada a competência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro constante de contrato celebrado entre as partes deve ser respeitada quando válida e não evidenciada abusividade ou prejuízo processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64 e 951.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; STJ,
REsp
1.675.012/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 08.08.2017; STJ, Súmula 33; TJMT, N.U 1022730-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
contra ojuízo da
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar aAção
de execução de título extrajudicial de contrato de investimento nº 1047693-17.2024.8.11.0041, proposta por
Aisha

Kaderrah
Dantas Melo e Outros
em desfavor de
Mineração Manah
Ltda
, Mineração Manah
Ltda
SCP,
Lamar
Empreendimentos Imobiliários
Ltda
, Manah Participações Societárias
Ltda
e CMSC Participações em Outras Sociedades Ltda.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo
suscitante
(
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes (ID
291941368
).

O Juízo suscitado prestou informações (ID
295774382
).

O ilustre membro do Ministério Público
, em razão da matéria,

se absteve de emitir
parecer (ID
299232356
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
contra ojuízo da
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar aAção de execução de título extrajudicial de contrato de investimento nº 1047693-17.2024.8.11.0041, proposta por
Aisha

Kaderrah
Dantas Melo e Outros
em desfavor de
Mineração Manah
Ltda
, Mineração Manah
Ltda
SCP,
Lamar
Empreendimentos Imobiliários
Ltda
, Manah Participações Societárias
Ltda
e CMSC Participações em Outras Sociedades Ltda.

A controvérsia instaurada gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro previamente pactuada entre as partes.

A cláusula de eleição de foro, livremente estipulada pelas partes no instrumento contratual, deve ser respeitada, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula nº 335:

“É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do
contrato.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer a validade de cláusulas de eleição de foro, inclusive quando inseridas em contratos de adesão, desde que não demonstrada abusividade ou prejuízo concreto à parte hipossuficiente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA.
ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento:
CPC/1973
. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4.
Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo
CDC
, o benefício do foro privilegiado estampado no art.
101
, I, do
CPC
não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
. 5.
O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas
. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente. (STJ -
REsp
nº 1.675.012-SP -
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
, j. 08.08.17 - grifei).

No presente caso, não foi demonstrado qualquer elemento capaz de infirmar a validade da cláusula de eleição de foro, tampouco se evidenciou prejuízo ou dificuldade concreta de acesso à jurisdição da parte.

Importante observar que o imóvel objeto da lide
encontra-se
situado na mesma comarca eleita contratualmente, o que reforça a pertinência da cláusula e afasta qualquer alegação de abusividade ou prejuízo processual. O foro eleito possui vínculo direto com a causa e com o objeto contratual, o que afasta eventual alegação de deslocamento injustificado de competência.

Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, cuja alteração exige provocação da parte interessada. Nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ, é vedado ao magistrado declarar, de ofício, a incompetência relativa:

“
A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício.
”
(Súmula 33, STJ)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com esse entendimento, tem decidido que a cláusula de elei
ção de foro deve ser respeitada
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE
ELEIÇÃO
–
CONTRATO
FIRMADO ENTRE EMPRESAS – PREVALÊNCIA DO
FOTO
DE
ELEIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do
contrato
(STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula
eletiva.

(
N.U 1022730-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

Diante disso, restando válida a cláusula de eleição de foro e não demonstrada qualquer excepcionalidade que autorize seu afastamento, deve ser reconhecida a competência do juízo
da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com a consequente resolução do conflito em favor daquele foro, assegurando-se a estabilidade contratual e o respeito à autonomia da vontade das partes.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e
declaro competente o Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para o processamento e julgamento dos autos n.
1047693-17.2024.8.11.0041
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025